Tribunal: TJDFT
Processo: 0759485-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0759485-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL CAMPOS MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as razões de apelação de GABRIEL CAMPOS MORAIS, intime-se o Ministério Pùblico de 1o grau para contrarrazões. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 18:10:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator